Tribunal: TJBA
Processo: 0000322-15.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0000322-15.2016.8.05.0076

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: MATHEUS SILVA SANTANA

Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTR
ARIEDADE
NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
MATHEUS SILVA SANTANA
, representado por defensor constituído, contra Acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal n.º 0000322-15.2016.8.05.0076, mantendo a condenação do Embargante por roubo majorado. Sustenta o Embargante que o Acórdão é omisso quanto à fragilidade do conjunto probatório e à ausência de reconhecimento válido de sua participação no delito, além de não ter enfrentado a manifestação ministerial favorável à absolvição. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeito modificativo, para que seja absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de argumentos relativos à fragilidade das provas e ausência de reconhecimento pessoal válido; (ii) apurar se estão presentes os requisitos do art. 619 do CPP a justificar a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O Acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as alegações defensivas relativas à autoria, à validade do reconhecimento e à suficiência do conjunto probatório, inclusive transcrevendo trechos do voto condutor e destacando a apreensão do veículo utilizado no crime em poder do Embargante, bem como os depoimentos colhidos em juízo.

5.
A alegação de ausência de manifestação sobre parecer ministerial favorável à absolvição não se sustenta, pois a Procuradoria de Justiça, instância competente no segundo grau, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

6.
O fato de o acórdão não acolher tese defensiva não configura omissão, sendo o julgador livre para formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, conforme precedentes do STJ e STF.

7.
Os embargos opostos não indicam vícios no julgado, mas revelam inconformismo com a decisão proferida, hipótese que não autoriza o manejo dos aclaratórios, tampouco permite o efeito modificativo pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, bastando a fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição da valoração das provas feita no
A
córdão.

3.
A ausência de acolhimento de tese defensiva não configura, por si só, omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 226, 386, VII, 563 e 619; CP, art. 157, § 2º, I e II; RI/TJBA, arts. 166, 172, 324 a 326.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.07.2018; STF, EDcl no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 26.02.2024; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 0000322-15.2016.8.05.0076
, em que figura
,
como
Embargante
,

MATHEUS SILVA SANTANA
, representad
o
pelo advogado
Matheus Pereira Couto (OAB/BA 40.944)
,
e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03